Tribunal: TJPA
Processo: 0043361-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043361-85.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MILENA LEAO VALE, NAZARE DO SOCORRO LEAO DE NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0043361-85.2014.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: IGEPREV

Embargada: MILENA LEAO VALE e NAZARE DO SOCORRO LEAO DE NAZARE

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0043361-85.2014.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: IGEPREV

Embargada: MILENA LEAO VALE e NAZARE DO SOCORRO LEAO DE NAZARE

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra o Acórdão nº 8744154, proferido pela 2ª Turma de Direito Público, de minha relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo IGEPREV, ora embargante, nos autos da ação ordinária de pedido de pensão por morte.

A ementa do acórdão embargado foi proferida nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR 23 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV) ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO.”

Em suas razões recursais (ID 9147835), após breve explanação dos fatos, sustenta o embargante que o acórdão embargado não se manifestou sobre
o disposto no art. 40, §13 da CF/88, nem sobre o art. 37, caput, e inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como, houve omissão acerca dos artigos 195 e 165 da CF/88.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Devidamente intimadas, as embargadas MILENA LEÃO e NAZARE DO SOCORRO não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração, conforme consta na certidão de ID 9321654.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1
o
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em questão, verifica-se que o inconformismo dos embargantes repousa, em suma,
no fundamento de ausência de manifestação a respeito do regime aplicável ao servidor ocupante de cargo temporário, bem como, suposta omissão ao disposto nos arts. 37, 165 e 195 da CF/88.

Pois bem.

Analisando o teor do acórdão embargado, verifico que a foi proferida nos seguintes termos:

“...Nota-se que o falecido recolheu contribuição previdenciária à autarquia estadual, conforme consta no comprovante de pagamento no ID. 6359965. Do mesmo modo, há de se ressaltar que a de cujus ingressou no serviço público temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, a qual, dentre outras deliberações, acresceu ao artigo 40 da CF/88 o §13 que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como o ocupante de cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao RGPS.

Adentrando ao exame da controvérsia, importante ressaltar inicialmente que com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88 o §13 que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

No caso em tela, dos documentos colacionados verifica-se que o servidor já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98.

Como dito, cediço que após a edição da EC nº 20/98, passou a ser delineada uma nova forma para o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, desde então, ao encargo do INSS, contudo na hipótese, diante das questões fáticas acima expostas, vislumbro assistir razão a recorrida, merecendo ser mantida a apelada.

Isso porque, apesar do apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido, em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS
.

Assim, diante da comprovação de que o ex-servidor ingressou no serviço público mesmo a título de contrato temporário antes da Emenda nº 20/98, e ainda, que durante toda vigência do seu contrato contribuiu para o FINANPREV, constato que compete ao IGEPREV responder pela presente demanda, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva do órgão previdenciário estadual, uma vez que todo o recolhimento previdenciário ocorreu para fundo de sua responsabilidade, não tendo o apelante apresentado documentos comprobatórios de que houve repasse das contribuições INSS.

Por outro lado, ainda que se entenda que o servidor falecido na condição de temporário deva ser vinculado ao Regime Geral por força do artigo 40, §13 da CF/88, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do IGEPREV, isso porque nos termos da Lei Federal nº 9.796/99 que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências, o recorrente seria o responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que durante 23 (vinte e três) anos recebeu a devida contribuição do servidor falecido.

Ressalte-se, ainda, que não havendo contribuição ou cadastro do falecido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente restaria infrutífera como argumenta em suas contrarrazões recursais, deixando-a desamparada do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

A meu ver, entender de forma diversa e determinar que a apelada formule requerimento do benefício almejado perante o INSS ou aguarde a devida compensação financeira importa em afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé, estabilidade e segurança das relações jurídicas, além de não revelar a medida mais justa a ser adotada.

Até porque, se mesmo após as alterações no texto constitucional pela EC nº 20/98, as contribuições previdenciárias foram descontadas compulsoriamente da folha de pagamento do servidor falecido ao sistema previdenciário próprio dos Servidores Estaduais, ao invés de terem sido direcionadas ao Regime Geral de Previdência, a responsabilidade por tal conduta não pode recair sobre a apelada que no momento delicado da perda do ente querido teve seu direito à pensão por morte sequer apreciado.

Não se revela nem um pouco razoável que após o falecido ter contribuído, de boa-fé, por longos anos para a Previdência Estadual, seja negado o benefício que lhe assiste sob o argumento de que o mesmo deve ser requerido junto ao INSS, que ao certo negará também tal pedido pela falta de condição de segurado do “de cujus” perante aquele instituto, uma vez que nunca recolheu contribuição ao mesmo, recolhimento, repita-se, feito diretamente pela fonte pagadora, sobre o qual durante todo seu contrato de trabalho não teve qualquer ingerência.

Considerando que o apelante recebeu as contribuições até a data do óbito do servidor e inexistindo comprovação da realização de qualquer compensação financeira junto ao INSS, inviabilizando o deferimento do benefício pelo Regime Geral de Previdência, deve ser acolhido o pedido de confirmação da sentença, para reconhecer a responsabilidade do IGEPREV pelo pagamento do benefício previdenciário (pensão por morte), pelo princípio da boa-fé, segurança jurídica e até mesmo da razoabilidade (...)”

Pelos fundamentos elencados no acordão embargado, fica fácil deduzir que os argumentos do recorrente não prosperam, pois a decisão embargada apreciou toda matéria pugnada no recurso de apelação, tendo asseverado que em nenhum momento o IGEPREV providenciou a vinculação do falecido ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional, tampouco comprou que realizou o repasse das contribuições ao INSS.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum e
mbargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Desta feita, se a embargante entende que o acórdão merece reforma, deve valer-se da via recursal apropriada.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 01/08/2022